Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004459-16.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 378.289.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

É do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição a competência para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença. Inteligência do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS em face do JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL da mesma Comarca, que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença proferida nos autos do Processo no 0008984- 27.2013.8.11.0004.

Afirma o Suscitante que, a despeito da decisão deste Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, a etapa cognitiva se encerrou com a prolação da sentença de mérito, razão pela qual não mais é possível declinar da competência e o cumprimento de sentença deve continuar tramitando no âmbito da própria Vara de origem.

Sustenta o Suscitante que ocorreu novo posicionamento do TJMT quanto às causas que devem tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.

Aduz que “se a execução for proposta na mesma comarca em que tramitou o processo que originou a sentença condenatória, segue-se a regra do artigo 516, II, do CPC, cuja competência é de natureza funcional, podendo até mesmo ser reconhecida de ofício”.

Nessa quadra, suscitou o presente conflito, nos termos do artigo 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O Juízo suscitado prestou informações (id. 82564964).

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou interesse no feito (id. 84500968).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças contra o juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença nos autos do Processo no 0008984- 27.2013.8.11.0004, ajuizada por João Bosco Rodrigues Carneiro contra o Município de Pontal do Araguaia.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que o declínio da competência é indevido, pois o cumprimento de sentença deve tramitar perante o mesmo juízo prolator da sentença na fase de conhecimento.

Para elucidar a questão, pertinente breve relato sobre o andamento da Ação de Cobrança n.o no 0008984- 27.2013.8.11.0004, que deu origem ao presente conflito, e cujo valor da causa foi de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (id. 79966998).

Em 03/11/2016, o Juízo da 4a. Vara Cível da Comarca de Barra do Garças proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar o autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 79966999).

Na Apelação, este Tribunal de Justiça declarou sua incompetência para julgar o recurso, por se tratar de demanda com valor inferior a 60 salários mínimos, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, que a ele deu parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Retornando os autos à 4a Vara Cível para o cumprimento de sentença, aquele Juízo determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, respaldado no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, o que ensejou a suscitação do presente conflito.

Pois bem. Embora a competência absoluta do Juizado Especial tenha sido bem delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, no presente caso, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo prolator da sentença transitada em julgado.

O artigo 516, II, do Código de Processo Civil, dispõe que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Além disso, no caso dos Juizados Especiais, a execução está delimitada pela lei para, tão somente, fazer cumprir seus julgados, vedada a execução de títulos judiciais constituídos em outros foros, ainda que dentro da mesma jurisdição.

A Lei no 12.153/2009, desde o seu artigo 1o, estabelece que os Juizados da Fazenda Pública são “integrantes do Sistema dos Juizados Especiais”, para justamente deixar expresso que os princípios dos Juizados Especiais estão presentes, também, na sistemática do Juizado Fazendário.

Assim, a vedação à execução de sentença proferida por outros órgãos atende ao princípio da eficiência processual, pois a competência do Juizado Especial da Fazenda foi estabelecida no artigo 2o da referida Lei. Confira-se:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar o e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ademais, de acordo com o artigo 27 da Lei no 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública “o disposto nas Leis n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”

No mesmo sentido, a Lei n.o 9.099/95 estabelece que compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados (artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I).

Inquestionável, portanto, a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição - para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA, NESTE CASO, O SUSCITADO. APLICAÇÃO DO ART. 516, II DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

(...) 5. A insurgência do Conflito suscitado se resume em saber qual é o Juízo competente na fase de execução do título judicial.

6. A legislação processual prescreve a solução jurídica para esses casos, prevendo que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 516, II do CPC/2015 (art. 575, II do CPC/1973). (STJ - CC: 158982 MS 2018/0138208-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 02/08/2018) .

A propósito, este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, decidiu que, quando o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, a competência é Juizado Especial da Fazenda Pública.

Entretanto, como neste caso o processo já está na fase de cumprimento de sentença, o feito deverá ser processado perante o Juízo sentenciante.

A propósito, julgados deste Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITOS ADVINDOS DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.1 - Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC (N.U 1001690-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016. (N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Diante destas considerações, resta evidenciada a competência do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento de sentença.

Forte nestas razões, julgo

PROCEDENTE

o presente Conflito para declarar a competência do Juízo suscitado, da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para processar e julgar o Cumprimento de Sentença, Processo no 0008984- 27.2013.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021